Tribunal: STF
Processo: HC 164340
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO – INSTITUTO – ALCANCE. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada a desvios de bens, homicídios e outros delitos, a teor de relatório elaborado pela autoridade policial e investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado – GAECO, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva.